Tribunal: TJMT
Processo: 1030888-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030888-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE JESUS - CPF: 020.873.853-35 (APELADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANTONIA MARIA DE JESUS - CPF: 020.873.853-35 (APELANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RECORRIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se demonstrada inexistente a dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1030888-74.2022.8.11.0003

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Antonia Maria de Jesus.

Apelante
: Antonia Maria de Jesus.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que move
Antonia Maria de Jesus
em desfavor do Banco do
Brasil S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade do débito e confirmar a liminar antes deferida, com a determinação de exclusão definitiva do nome da parte requerente do SPC; e para condenar o requerido a pagar indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição indevida do seu nome no SPC, no valor de R$5.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da negativação). Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Apelação do BANCO DO BRASIL
(Id. 184361243): Em preliminar, alega que a parte autora não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual requer a revogação do benefício deferido na instância de origem.

No mérito, afirma que nenhum prejuízo material foi causado a autora, logo, não há qualquer dever de indenização a ser imputado ao banco recorrente.

No mesmo sentido, entende que os requisitos necessários ao dever de indenizar moralmente a autora não estão presentes. Assim, não demonstrada a responsabilidade e não comprovado o dano moral suportado, requer o afastamento da condenação fixada; ou, subsidiariamente, a sua redução para evitar o locupletamento ilícito da parte autora e o empobrecimento sem causa do apelante.

Acrescenta que a responsabilidade pelo envio de comunicação de negativação do devedor é do órgão de cadastro de proteção ao crédito, logo, não há motivos para o banco ser responsabilizado pelo cadastro errado no banco de dados.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente e condenar a parte autora/apelada às custas processuais e honorários de sucumbência.

Apelação de
ANTONIA MARIA DE JESUS
(Id. 184361249): Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra aquém ao praticado costumeiramente pelo presente Tribunal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que a indenização por dano moral seja majorada para o valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões

de ANTONIA MARIA DE JESUS
(Id. 184361248) pelo desprovimento.

Contrarrazões

BANCO DO BRASIL
(Id. 190774151): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Em preliminar, o banco apelante impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida a parte autora sob o fundamento de tratar-se de uma manobra jurídica utilizada por ela, para esquivar-se do pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No presente caso, em que pesem as alegações do banco apelante, constata-se que este não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da apelada, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei no. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício. (TJMT - N.U 0000220-83.2013.8.11.0026, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tratando de impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido na ação principal, a prova para o afastamento da alegada hipossuficiência financeira do impugnado está afeta ao impugnante, ônus do qual não se libertou, razão pela qual a aludida concessão deve ser mantida. Nos termos do art.85, §1o, do CPC, não cabe condenação em honorários advocatícios na impugnação à assistência judiciária gratuita, por se tratar de mero incidente processual. (TJMT - N.U 0000312-33.2013.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015. (TJMT - N.U 0048142-07.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Ademais, verifica-se que o autor demonstrou sua hipossuficiência financeira, conforme declaração apresentada ao Id. 184361223.

Assim, o mero inconformismo do banco, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de impugnação da justiça gratuita deferia a parte autora.

VOTO - MÉRITO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que move Antônia Maria de Jesus em desfavor do Banco do
Brasil S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade do débito e confirmar a liminar antes deferida, com a determinação de exclusão definitiva do nome da parte requerente do SPC; e para condenar o requerido a pagar indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição indevida do seu nome no SPC, no valor de R$5.000,00, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da negativação). Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da parte autora; e/ou, se é caso de reduzir ou aumentar a indenização por dano moral fixada pelo juízo de origem.

A lide gira em torno da negativação indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito SPC, por suposta dívida com o banco requerido, referente ao contrato de número 000000000005053104, no valor de R$ 303,16 e vencimento em 02.08.2021.

Na inicial, esclareceu a autora que desconhece o débito anotado no respectivo cadastro já que jamais celebrou contrato com a instituição financeira. Por outro lado, o banco apelante/apelado sustenta a regularidade da contratação e ausência de ato ilícito que justifique a responsabilidade imputada, no entanto, não apresentou nenhum documento ou contrato que demonstre a contratação realizada e a anuência da autora.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato do SPC que demonstra a negativação indevida (Id. 184361220 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na celebração do negócio jurídico. No entanto, não apresentou nenhum contrato que demonstre a legitimidade da contratação firmada e a manifestação de vontade do consumidor.

Dessa forma, demonstrada que inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a requerida a indenização a título de danos morais.

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Por fim, cumpre esclarecer que o banco apelante, em suas razões, imputa a responsabilidade ao órgão mantenedor do cadastro restritivo de crédito pela ausência de notificação prévia. No entanto, não prospera a alegação, já que a prévia notificação da inclusão do débito no cadastro não foi objeto de questionamento na lide e não interfere no mérito da demanda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do Banco do Brasil e

dá-se provimento ao recurso da parte autora
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024